Tribunal: TJPA
Processo: 0804757-32.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804757-32.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS SERIQUE

AGRAVADO: A. C. C. D. C. S., PALOMA CORREA DA CRUZ

PROCURADOR: PERPETUA SOCORRO MARIA CORREA DA CRUZ, DIEGO CORREA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA. CONFLITO ENTRE GENITORES. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto pelo genitor contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de alimentos cumulada com regulamentação de convivência, que manteve a guarda unilateral da menor em favor da genitora, fixou o endereço materno como referência e preservou o regime de convivência anteriormente estabelecido. O agravante sustenta que a guarda compartilhada é regra no ordenamento jurídico, que a distância geográfica entre os genitores não impede sua aplicação e que a manutenção da guarda unilateral favorece práticas de alienação parental, com prejuízos emocionais à criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a guarda unilateral materna deve ser substituída, em sede de agravo de instrumento e cognição sumária, pela guarda compartilhada; (ii) estabelecer se as alegações de alienação parental e de dificuldade de convivência justificam a imediata modificação do regime de guarda antes da dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A guarda compartilhada constitui regra preferencial no ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, mas sua aplicação não é absoluta e deve observar as peculiaridades do caso concreto e o melhor interesse da criança.

A implementação da guarda compartilhada pressupõe mínimo grau de cooperação entre os genitores, comunicação funcional e ambiente apto a preservar a estabilidade emocional, psicológica e social da criança.

O intenso conflito entre as partes, as acusações recíprocas sobre o exercício da parentalidade, as alegações de alienação parental e as notícias de supostos episódios de violência doméstica indicam a necessidade de cautela na alteração imediata do regime de guarda.

A alteração da guarda em sede de cognição sumária é medida temerária quando inexistente conjunto probatório robusto que demonstre, de forma inequívoca, que a modificação atende melhor aos interesses da menor.

A distância geográfica entre Marabá e Belém, por si só, não demonstra a inadequação da guarda unilateral vigente nem comprova prejuízo concreto à criança decorrente da manutenção provisória do modelo estabelecido pelo Juízo de origem.

As alegações de alienação parental formuladas pelo agravante dependem de comprovação técnica idônea e não podem ser reconhecidas em sede de cognição superficial.

A manutenção da guarda unilateral não impede o exercício do poder familiar pelo genitor, nem inviabiliza sua participação na vida da filha, permanecendo resguardados o direito de convivência e a participação nas decisões relevantes sobre a criança.

A preservação da situação anteriormente consolidada até ulterior instrução probatória atende aos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A guarda compartilhada é regra preferencial, mas pode ser afastada quando as circunstâncias concretas indicam que sua implementação imediata não atende ao melhor interesse da criança. 2. A alteração do regime de guarda em cognição sumária exige prova robusta de que a modificação pretendida beneficia a criança de modo mais eficaz do que a manutenção da situação vigente. 3. Alegações de alienação parental, desacompanhadas de comprovação técnica idônea, não autorizam a modificação imediata da guarda em sede de agravo de instrumento. 4. A manutenção da guarda unilateral não afasta o poder familiar do genitor não guardião nem impede sua participação nas decisões relevantes sobre a vida da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e seguintes; CC, arts. 1.583 e 1.584, §§ 2º e 3º; ECA, arts. 16, V, e 19; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5001008-33.2021.8.13.0557, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 02.08.2024, publ. 05.08.2024; TJDF, Apelação Cível nº 0734197-56.2019.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5ª Turma Cível, j. 09.02.2022, publ. 21.02.2022; TJGO, Agravo de Instrumento nº 0278752-61.2018.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 27.03.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por LEANDRO DOS SANTOS SERIQUE, com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos cumulada com Regulamentação de Convivência (Processo nº 0855074-09.2023.8.14.0301), que manteve a guarda unilateral da menor ANA CLARA CORREA DA CRUZ SERIQUE em favor da genitora, ora agravada.

Conforme se extrai dos autos, na origem a agravada ajuizou ação visando à revisão dos alimentos e à modificação do regime de convivência. Em audiência, o Juízo a quo deliberou no sentido de que, quanto à guarda e convivência da filha, não haveria alternativa senão a manutenção da guarda unilateral em favor da genitora, com fixação do endereço de referência materno, preservando-se o regime de convivência então estabelecido.

Irresignado, o agravante
invoca os arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, enfatizando que a
guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico brasileiro
, consagrada como modelo preferencial após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.058/2014. Sustenta que a distância geográfica entre os genitores não constitui óbice à sua implementação, porquanto o compartilhamento da guarda diz respeito à corresponsabilidade nas decisões relevantes da vida da criança — educação, saúde, lazer e formação moral — e não necessariamente à divisão aritmética do tempo de convivência.

Afirma, ainda, que a manutenção da guarda unilateral favorece práticas de alienação parental, sustentando que a genitora dificulta o contato telefônico e presencial com a filha, restringindo sua participação nas decisões relevantes e fomentando na criança a percepção de abandono paterno. Argumenta que tal situação ocasiona prejuízos emocionais à menor, inclusive comprometendo sua convivência com o irmão e com os avós paternos.

Ao final, requer o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a guarda compartilhada.

Proferida a decisão ID
34905338, na qual
foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão 35771109.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 35928529.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade,
razão pela qual entendo pelo seu conhecimento
.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação revisional de alimentos e regulamentação de convivência, manteve a guarda unilateral da menor em favor da genitora, ora agravada, preservando, igualmente, o regime de convivência anteriormente estabelecido.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação revisional de alimentos e regulamentação de convivência, manteve a guarda unilateral da menor em favor da genitora, ora agravada, preservando, igualmente, o regime de convivência anteriormente estabelecido.

É certo que a guarda compartilhada constitui regra preferencial no ordenamento jurídico brasileiro, conforme previsão dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil. Todavia, tal diretriz não possui caráter absoluto, devendo sua implementação observar as peculiaridades do caso concreto e, sobretudo, a preservação da estabilidade emocional, psicológica e social da criança. Vejamos:

Art. 1.584, §2º – Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada.

§3º – A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser requerida, em ação distinta, por qualquer dos genitores, ou por ambos, de comum acordo, bem como por terceiro interessado, mediante comprovação de que essa medida atende ao interesse do menor.

Entretanto, embora a legislação privilegie o compartilhamento das responsabilidades parentais, a sua implementação pressupõe um mínimo de cooperação entre os genitores, comunicação funcional e ambiente minimamente harmonioso apto a garantir o desenvolvimento saudável da criança.

No caso concreto, verifica-se dos autos intenso conflito entre as partes, com acusações recíprocas relacionadas ao exercício da parentalidade, alegações de alienação parental, bem como notícias de supostos episódios de violência doméstica narrados pela genitora da menor. Além disso, a própria decisão agravada consignou que “as discussões e divergência de opiniões entre os genitores quanto à guarda e convivência da filha não deixam outra opção senão manter a guarda na modalidade atual”.

Assim, cabe destacar da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - GUARDA UNILATERAL MATERNA - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO PROVIDO. - O critério principal para determinar a guarda de uma criança é o princípio do seu melhor interesse, tendo em vista a necessidade de preservar ao máximo aqueles que se encontram em situação de fragilidade, como é o caso das crianças - Considerando que muitas vezes, quando da ruptura do vínculo afetivo, os genitores não conseguem manter uma relação harmoniosa e um consenso, é necessário que o Magistrado, ao fixar o regime de guarda, leve em consideração o caso concreto e o contexto ao qual a criança se encontra inserida, sempre pautado pelo princípio do melhor interesse do menor - A Lei nº 11.698/08 exsurge com o escopo de melhor atender os interesses do menor, estabelecendo a guarda compartilhada como regra, a qual somente pode ser afastada quando as circunstâncias de ordem pessoal concretas assim determinarem, como em casos de sensíveis e inconciliáveis desavenças entre os genitores - Diante da comprovação da ausência de relação amistosa entre os genitores, bem como às questões referentes à saúde do menor, conclui-se que a fixação da guarda unilateral em favor da genitora atende integralmente o melhor interesse da infante, respeitando-se o direito de visitas do genitor ao filho, tal como estabelecido nos autos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50010083320218130557 1 .0000.24.202369-5/001, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 02/08/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2024)

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA COMPARTILHADA. PAIS EM ESTADOS DIFERENTES . ALTERAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL. REGIME AMPLO DE VISITAS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1 - É da própria essência do instituto da guarda compartilhada que a rotina dos filhos seja decidida em conjunto por ambos os genitores, situação que pressupõe a comunicação regular entre os pais, bem assim a gestão conjunta de situações e até mesmo a intervenção pessoal de cada um deles em circunstâncias que demandem presença física, o que não se compatibiliza com o fato de as partes residirem em estados diferentes. Assim, a permanência da guarda compartilhada, com pais residindo em Estados diferentes, poderá repercutir em retardamento na tomada de decisões, bem assim em instabilidade nas definições do destino do menor, gerando mais danos à criança do que benefícios, o que não se harmoniza com o princípio da preservação dos seus superiores interesses, impondo-se a concessão da guarda unilateral à genitora. 2 - Há de ser mantido, contudo, o regime largo de visitas definido em sentença, o qual funcionará como uma amplitude de possibilidades ao genitor para que conviva com mais frequência com seu filho ao estar na cidade em que este reside, de forma a fazer frente às dificuldades naturais que a própria situação das residências em Estados diferentes já encerra, tais como a necessidade deslocamento entre cidades, contratação de hospedagem e de transporte, assegurando uma mais extensa possibilidade de convivência e aproximação entre os entes familiares, em sintonia com o previsto nos artigos 19 e 16, inciso V, da Lei nº 8.069/1990 - ECA e art . 227 da Constituição Federal. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.

(TJ-DF 07341975620198070016 - Segredo de Justiça 0734197-56 .2019.8.07.0016, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE FILHO MENOR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DEFERIMENTO DA GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL AO PAI. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA . DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIRMAÇÃO. 1 - Como cediço, a guarda de filho menor deve ser deferida em observância ao interesse da criança, que se sobrepõe a qualquer outro. Nessa perspectiva, tratando-se de guarda unilateral, deve ser deferida em favor da pessoa que revele melhores condições de proporcionar ao filho a assistência educacional, material e emocional ( CC, art . 1.583, § 2º). 2 - Lado outro, a visitação, mais que um direito do pai ou da mãe, consiste no direito inerente da criança de convívio com o genitor não guardião, possibilitando o reforço dos vínculos afetivos e a melhor formação da estrutura da infante. No caso versado, sobrepõe-se o dever de proteção ao menor diante da gravidade da situação narrada . 3 - Evidenciado, pelo conjunto probatório até então produzido nos autos, que a Juíza a quo deferiu a guarda unilateral ao pai do menor e regulou a visitação pela mãe, em observância aos requisitos legais autorizadores da tutela provisória, notadamente com vistas à proteção da criança, a confirmação da decisão agravada é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02787526120188090000, Relator.: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/03/2019)

Nesse cenário, a alteração do regime de guarda em sede de cognição sumária revela-se medida temerária
. Importa registrar que o agravante busca, em verdade, a modificação de situação consolidada anteriormente homologada judicialmente, sem que haja, neste momento processual, conjunto probatório robusto apto a demonstrar, de forma inequívoca, que a alteração pretendida atenderia de maneira mais eficaz aos interesses da menor.

No presente feito, embora o agravante sustente dificuldades decorrentes da distância geográfica entre Marabá e Belém, tal circunstância, por si só, não demonstra inadequação da guarda unilateral atualmente vigente, tampouco evidencia prejuízo concreto à menor decorrente da manutenção provisória do modelo estabelecido pelo Juízo de origem. Ao contrário, observa-se que a decisão agravada buscou preservar a estabilidade da criança até ulterior instrução probatória, solução que se mostra consentânea com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

Ademais, as alegações de alienação parental formuladas pelo agravante carecem, neste momento processual, de comprovação técnica idônea, não sendo possível reconhecê-las em sede de cognição superficial.

Nesse sentido, vale destacar do parecer ministerial:

No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada, de maneira assertiva, manteve a guarda unilateral materna, considerando o contexto fático-probatório então disponível nos autos, com o intuito de resguardar a estabilidade da menor.

Destaca-se que a alteração do regime de convivência ou a inversão da guarda são medidas extremas que, em regra, demandam uma cognição mais aprofundada, amparada em um conjunto probatório robusto, que inclui o contraditório.

Por isso, o feito necessita de dilação probatória mais aprofundada para apuração das alegações feitas no caso concreto, com o objetivo de resguardar o melhor interesse da menor.

Cumpre destacar, ainda, que a manutenção da guarda unilateral não impede o exercício do poder familiar pelo agravante, tampouco inviabiliza sua participação na vida da filha, permanecendo resguardado o direito de convivência e de participação nas decisões relevantes acerca da criança.

Assim, diante da insuficiência probatória para alteração imediata do regime de guarda, da necessidade de aprofundamento da instrução processual e da prevalência do princípio do melhor interesse da criança, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão do juízo de origem pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026